Tribunal: STF
Processo: ARE 1373062
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    1. A embargante, embora tenha apontado a existência de omissão no acórdão impugnado, não indicou a hipótese legal de cabimento dos declaratórios. Era ônus da parte indicar o caput do art. 1.022 do Código de Processo Civil e algum dos respectivos incisos. Desse modo, a fundamentação destes embargos mostra-se deficiente.



    2. Ainda que fosse possível superar esse óbice, melhor sorte não teria a embargante. Isso porque o recurso possui nítido caráter infringente, pois se buscou apenas rediscutir matéria já decidida, o que demonstra o caráter manifestamente protelatório do recurso.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos à origem.